Tribunal: TJMT
Processo: 0500050-25.2015.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Vistos, etc.
Considerando os efeitos infringentes dos Embargos de Declaração opostos nos autos, INTIME-SE a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator